Tribunal: TJDFT
Processo: 0004730-50.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a vantagem ilícita obtida pelo acusado supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e o réu possui condenação com trânsito em julgado a demonstrar a reprovabilidade de seu comportamento.

2. Impossível a aplicação do privilégio previsto no artigo 171, § 1o, do Código Penal, se o valor da vantagem ilícita obtida pelo acusado supera o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.